Tribunal: STF
Processo: RHC 53844
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO
INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS FEITAS A TESTEMUNHA PARA A AVERIGUAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO POLICIAL EXERCIDO CONTRA O ACUSADO. ARGÜIÇÃO SOMENTE
APRECIÁVEL, NA ESPÉCIE, MEDIANTE REEXAME PROFUNDO DA PROVA.
DESCABIMENTO, NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, DA REAPRECIAÇÃO DA PROVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.